Tribunal: TJDFT
Processo: 0734688-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). PENHORA DE VERBA SALARIAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. PRETENSÃO DE REEXAME. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes são opostos contra acórdão que nega provimento ao agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença. O acórdão analisado afirma a impossibilidade de penhora de percentual de salário da embargada diante da ausência de informações sobre a renda e sobre o comprometimento do mínimo existencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Exame da existência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC): obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
3. Verificação da alegação de erro material consistente na suposta incorreta compreensão do pedido formulado no agravo de instrumento, no qual a embargante sustenta ter requerido expedição de ofício para obtenção de informações além da penhora. Análise da possibilidade de efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 1.022 do CPC autoriza embargos de declaração exclusivamente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. O erro material possui natureza evidente e não altera o resultado do julgamento.
5. Ao contrário do que alega o embargante, o pedido é direcionado à penhora de parte do salário da executada. Não existe solicitação prévia de expedição de ofício com finalidade de consulta sobre o salário, a fim de verificar a possibilidade de penhora.
6. A fundamentação do acórdão não apresenta vício e reflete fielmente o conteúdo do pedido originário. A pretensão recursal busca rediscutir matéria já analisada e modificar o resultado do julgado, providência inviável em embargos de declaração.
6. Constatada a ausência dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC e evidenciado o caráter protelatório do recurso, aplica-se a multa prevista no artigo 1.026, §2o do CPC, no percentual de 0,5% sobre o valor atualizado da causa. A advertência constante do artigo 1.026, §3o do CPC é consignada para eventual reiteração injustificada de embargos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Embargos de declaração rejeitados com condenação da embargante ao pagamento de multa de 0,5% sobre o valor atualizado da causa.
Legislação relevante: Artigos 5o, 6o, 833, 1.022 e 1.026 do Código de Processo Civil.
Acórdão relevante: Superior Tribunal de Justiça, Embargos de Divergência em Recurso Especial 1.582.475/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão.